Tribunal: TJSP
Processo: 0036047-46.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS. Pedidos acolhidos em parte. Pronunciamento que constitui decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento, proferida em incidente processual, que não encerra o processo de inventário. Jurisprudência do STJ. Aplicação do princípio da fungibilidade, recebidos os recursos. Sucumbência. Cabível a condenação das partes ao pagamento das verbas

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS. Pedidos acolhidos em parte. Pronunciamento que constitui decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento, proferida em incidente processual, que não encerra o processo de inventário. Jurisprudência do STJ. Aplicação do princípio da fungibilidade, recebidos os recursos. Sucumbência. Cabível a condenação das partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante da litigiosidade instaurada no incidente. Jurisprudência desse Tribunal de Justiça. Divisão equânime dos ônus da sucumbência, tendo ambas as partes decaído em parte dos pedidos. Arbitramento da honorária por equidade. Possibilidade. Adoção do valor da causa para cálculo dos honorários advocatícios que ensejaria a fixação de montante exorbitante, incompatível com o trabalho desempenhados pelos causídicos. Vedação ao enriquecimento sem causa pelo ordenamento jurídico. Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Fixação da verba honorária em R$ 2.500,00. Gratuidade da justiça. Custos processuais compatíveis com os rendimentos do habilitante. Hipossuficiência financeira não configurada. Indeferimento da benesse mantido. Inteligência do art. 98 do CPC. Decisão reformada em parte. Recursos parcialmente providos.